Tribunal: TJES
Processo: 5000213-46.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-46.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSEIAS PAULO BOTAM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado:
5000213-46.2022.8.08.0067

Recorrente:
EDP - ESCELSA

Recorrido:
OSEIAS PAULO BOTAM

Relator:
Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juiz Sentenciante:

Dr. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RELATA A PARTE AUTORA QUE É A PROPRIETÁRIO DE UM SÍTIO, E POR TER INTERESSE EM MANTER UMA LAVOURA DE CAFÉ E INSTALAR UMA MÁQUINA PARA EFETUAR A SECAGEM DOS GRÃOS, SOLICITOU À RÉ EM 22/09/2021, UMA LIGAÇÃO NOVA, COM EXTENSÃO DE REDE, PARA INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR, UM POSTE E UM PADRÃO DE ENERGIA. AFIRMA QUE ASSINOU UM CONTRATO COM A RÉ, O QUAL PREVIA A CONCLUSÃO DA OBRA NO PRAZO DE 120 DIAS. NO ENTANTO, APENAS O TRANSFORMADOR DE ENERGIA FOI INSTALADO, O POSTE E O MEDIDOR NÃO FORAM INSTALADOS PELA RÉ NO PRAZO ANTERIORMENTE ACORDADO.
SENTENÇA DE PISO
CONDENOU A REQUERIDA A CUMPRIR OS TERMOS DO CONTRATO, DENTRO DE 10 (DEZ) DIAS, FINALIZANDO A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
RECURSO INTERPOSTO
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA SOB OS MESMOS ARGUMENTOS ALEGADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIANTE DA NÃO CONCLUSÃO DO SERVIÇO NO PRAZO ACORDADO. RESTA DEMONSTRADO NOS AUTOS O CONTRATO REALIZADO PELAS PARTES E AUTOR COMPROVA QUE O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SOBRE OS DANOS MORAIS, ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR O REQUERIDO A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NAS PRESTAÇÕES DOS SEUS SERVIÇOS. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95, UMA VEZ QUE A PARTE RECORRIDA ESTÁ ASSISTIDA POR ADVOGADO, CONFORME ENUNCIADO 08 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE E. TRIBUNAL.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)